Tribunal: TCU
Processo: 047.720/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 594/2021-TCU-Plenário Considerando que não há necessidade da apreciação do pedido de medida cautelar, nesta fase processual, ante a decisão de mérito proferida por meio desta deliberação, bem assim, demonstrada a falta da plausibilidade jurídica para a adoção daquela medida; Considerando que as justificativas apresentadas pela unidade jurisdicionada demonstram que a continuidade da adoção do software escolhido foi a alternativa mais vantajosa, dos pontos de vista técnico e econômico; Considerando que, no caso concreto, houve a participação de sete empresas no certame, demonstrando que não houve prejuízo à competitividade do certame; e Considerando ser necessária a ciência para que, nas próximas licitações, a unidade jurisdicionada priorize a pesquisa de preços junto ao painel de preços e contratações similares de outros entes públicos, justificando quando não for possível, e comprovando a tentativa de realização da pesquisa, utilizando-se da pesquisa com fornecedores somente de forma subsidiária. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 235; 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, mandando fazer as determinações abaixo, conforme os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 047.720/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Felipe Romério Silva Pereira, brasileiro (CPF no XXX.340.701-XX) 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 dar ciência ao Comando da Aeronáutica - Centro de Aquisições Específicas, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, identificadas no pregão 267/CAE/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1 a exigência disposta no item 26.2 do termo de referência, de que a contratada possua parceria com a fabricante de software VMware, como requisito para a assinatura do contrato, contraria os Acórdãos 847/2012 e 3.018/2020, ambos do Plenário; 1.7.1.2.a pesquisa de preços realizada somente junto a potenciais fornecedores, sem demonstrar que foi realizada pesquisa de preços junto ao painel de preços e contratações similares de outros entes públicos, contraria o § 1o do artigo 2o da IN SLTI/MP 5/2014, vigente à época do certame, atualizada pelo § 1o do artigo 5o da IN Seges/MPDG 73/2020, e os Acórdãos 1.445/2015 e 3.351/2015, ambos do Plenário. 1.8. encaminhar ao Comando da Aeronáutica - Centro de Aquisições Específicas e ao representante, cópia desta deliberação bem como da instrução que a suporta, destacando que a deliberação pode ser acessada, por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.9. arquivar este processo, nos termos art. 169, III, do RI/TCU